Tribunal: STF
Processo: HC 242128
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 195.583, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. APENADOS FORAGIDOS DESDE NOVEMBRO DE 2023. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais: ‘Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução’. 



    2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que os agravantes estão foragidos desde novembro de 2023, fato que impede a expedição de guia de execução conforme a legislação vigente e jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 316 do Código Penal, por duas vezes.



    Contra o indeferimento de expedição da guia de recolhimento e contra a negativa ao pleito de conversão para prisão domiciliar, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi liminarmente indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Foi interposto agravo regimental, que restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento de expedição da guia de recolhimento.



    Argumenta que “a exigência imposta de cumprimento do mandado de prisão para que seja expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal, está em desacordo com a legislação em vigor, bem como ao entendimento consolidado nos Tribunais Superiores”. Sustenta que “a enfermidade que acomete a Paciente restou comprovada pelos exames e diagnósticos que acompanharam a impetração, o que autoriza a expedição, excepcionalíssima, da carta de guia. Tudo para que possa possibilitar à Paciente de pleitear os benefícios ao juízo competente, em especial, da prisão domiciliar, sendo certo que, atualmente, o centro de triagem e a casa de custódia de Piraquara/Paraná não possuem condições mínimas de atendimento à Paciente e para tratamento de suas enfermidades, encontrando-se com deficiências de atendimento médico, alimentação e superlotação”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, resta cristalino que a PACIENTE está sofrendo constrangimento ilegal, circunstância contra legem que deve ser remediada, conforme requer-se: 



    a) A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja cassada a decisão coatora, lastreada de fundamentação inidônea, violando o art. 5º, inciso XXXV, art. 93, IX da Constituição Federal, e violação aos artigos 647, 648, 674 do Código de Processo Penal e art. 105 da Lei 7.210/84, pelos fatos e fundamentos delineados anteriormente; 



    b) Seja CONHECIDO E PROVIDO, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para confirmar a liminar concedida, a fim de conceder a ordem em definitivo, cassando as decisões para se determinar a expedição da carta de guia em definitivo, independentemente de recolhimento em unidade prisional.



    c) Alternativamente, que seja determinado o recolhimento da Paciente em prisão domiciliar, por preencher os requisitos previstos no art. 117, inciso II, art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais, ou, ainda, a análise dos pedidos de ofício.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Nada obstante as judiciosas ponderações dos agravantes, tenho que o recurso não merece prosperar. 



    Compreendi que a não expedição da guia de execução foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias ao declinarem que o mandado prisional está pendente de cumprimento desde novembro de 2023. 



    Destaque-se este trecho do aresto combatido (e-STJ fls. 1.912/1.914): 



    [...]



    Compreendi que o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    A propósito, repito os precedentes da decisão agravada:



    [...]



    Ademais, conforme assentado na decisão agravada, não ficou comprovado que o estabelecimento prisional não irá disponibilizar adequado acompanhamento médico aos recorrentes, e desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no ponto, implica revolvimento fático-probatório inviável na via eleita. No mesmo sentido:



    [...]



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Na hipótese, o Tribunal a quo apontou que “a não expedição da guia de execução foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias ao declinarem que o mandado prisional está pendente de cumprimento desde novembro de 2023”.



    Deveras, vale ressaltar que esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de que a expedição da guia de recolhimento para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. BENEFÍCIOS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA . JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido. (HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019)



    Noutro giro, em relação ao pleito de prisão domiciliar, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a matéria.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, no que tange às alegações referentes às “comorbidades e a ineficiência estatal em fornecer o mínimo de dignidade ao recolher a Paciente em estabelecimento prisional”, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não ficou comprovado que o estabelecimento prisional não irá disponibilizar adequado acompanhamento médico aos recorrentes, e desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no ponto, implica revolvimento fático-probatório inviável na via eleita”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias anteriores demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente